Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707423-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Cleusa Maria da Silva Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões do recurso de apelação interposto por Cleusa Maria da Silva (Id. 43210203), com o intuito de impor ao Distrito Federal o imediato fornecimento, à apelante, do fármaco Saxenda (Liraglutida). A apelante alega em suas razões recursais (Id. 43210203), em síntese, que recebeu diagnóstico de obesidade mórbida (CID E66), diabetes mellitus não insulino dependente (CID E11.8) e hipertensão. Ressalta que esse quadro etiológico médico revela a necessidade de uso do medicamento indicado (Liraglutida), que deve ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Argumenta que o medicamento pleiteado está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas o uso para a hipótese não é padronizado. Acrescenta que não tem condições econômicas que possibilitem o custeio do fármaco. Assevera que a situação descrita demonstra tanto a imprescindibilidade do uso do medicamento quanto a ineficácia dos tratamentos já dispensados à recorrente. Verbera que os elementos de prova constantes nos autos também comprovam o caráter de urgência do início do tratamento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear o fármaco Saxenda (Liraglutida), no prazo máximo de 10 (dez) dias. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular (Id. 43209852). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC “na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. Assim, nos termos do art. 932, inc. II, do CPC é incumbência do relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do fármaco Saxenda (Liraglutida) para o tratamento de “obesidade mórbida”. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, o relato da profissional de saúde indica (Id. 43209849) que o quadro etiológico médico apresentado pela ora recorrente é de obesidade mórbida (CID E66), diabetes mellitus (CID E11.8) e hipertensão. A profissional também relata que o medicamento pleiteado é imprescindível ao tratamento da apelante, tendo em vista que é a “medicação mais potente para a obesidade disponível hoje no Brasil, além de tratar o diabetes”. Afirma, ainda, que a “paciente poderá ter agravamento do quadro ortopédico, do diabetes e hipertensão” caso não inicie o tratamento aludido. Esclarece também que os tratamento anteriormente dispensados à paciente não ofereceram resultados satisfatórios. A propósito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, é necessário destacar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ainda assim a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima. Note-se que o NATJUS exarou parecer específico para o presente caso (Id. 43210159). Na ocasião, esclareceu que existe tratamento alternativo disponibilizado pelo SUS por meio de “abordagem multidisciplinar (suporte psicológico e nutricionista, atividade física), cirurgia bariátrica para casos específicos”, além de asseverar que “o medicamento liraglutida não foi avaliado pela Conitec para o tratamento de obesidade”, em razão de “sua baixa eficácia/efetividade na perda e manutenção da perda de peso e o alto risco de eventos adversos”. As conclusões explicitadas pelo NATJUS para o caso em exame foram as seguintes: “7. CONCLUSÕES 7.1. Conclusão justificada: Considerando que, segundo o relatório médico, a requerente é portadora de obesidade mórbida associada a comorbidades, como diabetes tipo 2, hipertensão, osteoartrose, apneia do sono e síndrome de hipoventilação; Considerando que, pelos dados apresentados, não é possível afirmar que a requerente tenha sido submetida à terapia não farmacológica efetiva e otimizada com acompanhamento nutricional e psicológico, conforme recomenda o PCDT; Considerando que a requerente apresenta critérios de elegibilidade para ser submetida à cirurgia bariátrica; Considerando a ausência de dados em relatório que comprovem as contraindicações da cirurgia bariátrica e a gravidade destas comorbidades, pois a hipoventilação relacionada a obesidade é uma das indicações e não contraindicação absoluta; Considerando a ausência de estudos robustos que demonstrem a manutenção da perda de peso a longo prazo da medicação solicitada; Considerando que o PCDT vigente não incluiu o tratamento farmacológico (vide item 5); Considerando as recomendações das agências internacionais quanto ao reembolso de liraglutida no tratamento de obesidade (vide item 6); Este NATJUS conclui por considerar a demanda como NÃO FAVORÁVEL.” Convém destacar que foi concedida à profissional de saúde responsável pelo atendimento da apelante que pudesse formular novos argumentos para reforçar a comprovação da imprescindibilidade do tratamento. Nesse contexto, ao promover a reavaliação do caso o NATJUS manteve seu posicionamento desfavorável ao fornecimento do fármaco pelo Sistema Único de Saúde, diante da possibilidade de adoção de procedimento alternativos disponibilizados pelo sistema público de saúde (Id. 43210184). Assim, a despeito de ter sido demonstrada a hipossuficiência econômica da apelante para custear o medicamento prescrito e a existência de registro do medicamento na ANVISA, não é possível afirmar, com segurança, que houve o esgotamento terapêutico por meio do uso dos medicamentos ou tratamentos alternativos já incorporados ao SUS. A situação descrita, no entanto, poderá ser melhor apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram, nesse momento, verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator